Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719465-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LUCAS YURI DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Petição apresentada por Lucas Yuri da Silva Barbosa com o intuito de suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos de no 0700369-24.2023.8.07.0018 em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, a qual denegou a segurança e revogou a liminar deferida (ID no 153926152, págs. 1-5). 2. O autor pugna pela suspensão dos efeitos da sentença, para restabelecer a tutela provisória de urgência que reservou a sua vaga no concurso para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 3. Tece considerações sobre o excesso de formalismo, e a falta de razoabilidade na decisão administrativa que concluiu pela sua não recomendação na fase de avaliação da vida pregressa pelo fato de ter preenchido extemporaneamente a ficha de informações confidenciais. 4. Por entender que está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede a concessão de efeito suspensivo à apelação (antecipação de tutela recursal) para que o ato de eliminação do concurso público seja suspenso, garantindo a sua participação nas demais etapas, enquanto a apelação interposta é julgada. 5. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Conforme ponderado na sentença prolatada, há elementos idôneos apresentados pela banca examinadora e pela Polícia Civil do Distrito Federal (Divisão de Inteligência Policial) que justificaram, de maneira fundamentada, a não recomendação do autor para as demais etapas do concurso público. 9. Os documentos e prazos que os candidatos deveriam apresentar em cada etapa do concurso estavam previstos no edital de abertura, assim como naqueles que realizaram as convocações para as fases correspondentes. Conforme ponderado na resposta ao recurso administrativo, o autor não preencheu a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), bem como não entregou alguns documentos exigidos no subitem 15.5 do Edital. 10. Foi esclarecido que o autor o candidato preencheu a FIC em 12/8/2022 às 20:22h, ou seja, de maneira intempestiva, pois o Edital no 12 de 29/11/2021, estipulou que o período para o preenchimento e a entrega da documentação de modo a viabilizar a sindicância de vida pregressa e investigação social foi do dia 10 a 14/01/2022, o que, em tese, afasta a ilegalidade apontada pelo autor no mandado de segurança. 11. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo (antecipação de tutela recursal) pretendido pelo autor. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 13. Traslade-se cópia para os autos de no 0700369-24.2023.8.07.0018 (4a Vara da Fazenda Pública do DF). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO